Tribunal: TJSP
Processo: 2285579-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285579-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
impetrantes SIMONI ANTUNES PEIXE ILARIO e CAIO CEZAR ILARIO FILHO
e Paciente GREICE KARITIA GOMERIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285579-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2285579-34.2019.8.26.0000
Impetrantes: Simoni Antunes Peixe Ilario e Caio Cezar Ilario Filho
Paciente: Greice Karitia Gomerim
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 47.607
Em favor da paciente, os impetrantes
ajuizaram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bebedouro.
Relatam, em síntese, que a paciente foi
processada e terminou condenada pelos crimes de latrocínio e
destruição de cadáver, às penas de 26 anos de reclusão. Alegam que
a paciente estava cumprindo prisão provisória na modalidade
domiciliar, sem qualquer que desrespeitasse as condições impostas
pelo juízo, razão pela qual a determinação judicial determinando sua
segregação para cumprimento da pena em regime fechado
caracteriza constrangimento ilegal. Aduzem que a paciente tem filhos
pequenos, que necessitam de seu amparo, daí porque necessita
continuar a cumprir a reprimenda em prisão domiciliar. Invoca a
aplicação dos efeitos do habeas corpus coletivo julgado pelo STF, do
princípio
constitucional
da
fraternidade
e
do
entendimento
jurisprudencial. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, a
fim de que a paciente continue a descontar a pena corporal em
prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 91-92), prestou
informações o digno Juiz impetrado (fls. 95-101).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 104-107).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285579-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A impetração não merece acolhida.
Com efeito, verifico que os impetrantes
pleiteiam, com fundamento no artigo 318 do Estatuto de Rito, que se
coloque a condenada em prisão albergue domiciliar, visto que possui
duas filhas menores de idade.
Todavia, a ora paciente não faz jus ao
benefício nele previsto:
O artigo 318, inciso V, do Código de Processo
Penal estabelece que o Juiz poderá “substituir a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for (...) mulher com filho de
até 12 (doze) anos de idade incompletos” o que não é o caso de
Greice, que possui condenação definitiva.
É bom lembrar, também, que o artigo 117,
inciso III, da Lei de Execução Penal dispõe que “Somente se
admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de: (...) condenada com
filho menor ou deficiente físico ou mental”, o que também difere
da situação da ora paciente que foi condenada a cumprir a sua pena
em regime fechado.
Por fim, como bem salientou o ilustre
procurador de justiça no judicioso parecer: “(...) no que pertine, o teor
da decisão tomada, por maioria de votos, pela 2a. Turma do STF, no
referido “mandamus”: “.....determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar às presas gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes sob sua guarda (...) excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra
seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que
denegarem o benefício” (grifei).” (fls. 212-213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285579-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em suma, a pretensão da recorrente não
possui base legal e, portanto, não pode ser atendida.
Ante tais fundamentos, denega-se o habeas
corpus impetrado.
Figueiredo Gonçalves
relator